Tribunal: STF
Processo: HC 209162
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no HC 694.026, assim ementado (eDOC 9, pp. 1-2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES DE TRÂNSITO (ARTS. 304 E 305 DA LEI N. 9.503/1977). TESE DE NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NEGATIVA DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO CORRÉU NA ORIGEM. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não se evidencia preclusão, tampouco error in procedendo, pelo fato de o Desembargador Relator mudar seu entendimento pela concessão da ordem na origem, pois se extrai das notas taquigráficas que não houve a proclamação do resultado, antes de aberta a divergência, acolhida à unanimidade pela Corte local.



    2. Não se aplica a norma descrita no art. 580 do Código de Processo Penal ao caso em análise, porquanto não há identidade de situação fático-processual entre o Corréu e o ora Agravante, o qual colidiu com a bicicleta da Vítima, tendo sido o Corréu denunciado como partícipe.



    3. O acórdão impugnado, portanto, está alinhado à compreensão do tema por esta Corte, na percepção de que "[n]ão havendo similitude jurídica entre o paciente e o outro corréu, impossível deferir-se o pedido de extensão, já que inexiste identidade fático-processual entre as suas situações" (AgRg no HC 485.643/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).



    4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021.



    5. Agravo regimental desprovido.



    Narram os impetrantes que: a) o paciente responde pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, III, do Código Penal e nos arts. 304 e 305, estes do Código de Trânsito Brasileiro, por ter-se envolvido em um acidente automobilístico ocorrido na BR-316 que resultou no falecimento de uma ciclista enquanto, segundo a acusação, “conduzia o veículo Honda Civic Touring, estaria em excesso de velocidade, sob efeito de álcool e praticando ‘racha’” com o corréu com posterior evasão do local do acidente sem qualquer prestação de socorro; b) decretou-se em seu desfavor prisão temporária, depois convertida em prisão preventiva pelo Juízo de origem, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal; c) a custódia cautelar foi mantida nas instâncias subsequentes; d) inexistem razões para que se distingam as situações do paciente e do corréu, porquanto “a única e exclusiva diferença entre o Corréu e o Paciente seria a de que o veículo do Paciente é que teria se chocado com a vítima ”; e) “o corréu Thiago se encontra em liberdade monitorada há mais de 100 (cem) dias e inexiste qualquer informação nos autos de turbação ao andamento processual, o que deixa evidente que as cautelares do art. 319 são suficientes e adequadas ao presente caso criminal”; f) o paciente é primário, possui residência fixa, é casado, tem dois filhos e uma enteada, bem como uma esposa gestante, de modo que sua prisão é desnecessária para garantia da ordem pública; g) “há possibilidade de aplicação cumulada de medidas cautelares do art. 319 do CPP de forma mais gravosa, sendo desnecessária e inadequada a manutenção da presente prisão preventiva que claramente é flagrante antecipação de pena”.



    Em vista do exposto, busca-se a colocação do paciente em liberdade, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas, especialmente: “a) suspensão da habilitação para dirigir automóvel; b) comparecimento semanal em juízo para justificar atividades; c) proibição de frequentar bares e festas; d) recolhimento domiciliar noturno aos finais de semana e feriados; e) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside sem autorização judicial prévia; f) proibição de acesso ou frequência a bares, restaurantes, conveniências ou locais similares que exponham à venda bebida alcoólica; g) proibição de manter qualquer contato com as testemunhas ouvidas no processo, notadamente as nacionais Nadilene Correa de Souza e Solange Socorro Queiroz de Queiroga; h) monitoração eletrônica”.



    É o relatório. Decido.



    Há ilegalidade aferível de plano a ensejar a concessão da ordem.



    De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a extensão dos efeitos de uma decisão ao corréu “pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável” (HC 157.857, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.5.2020).



    Depreende-se da denúncia oferecida em desfavor do paciente e do corréu a seguinte dinâmica dos fatos imputados (eDOC 18, pp. 58-62):



    A distinção do momento de saída dos denunciados permitiu inferir que, saindo por primeiro do posto, TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA estava em condições constatar a forma de direção e velocidade empregadas por JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO, possivelmente até mesmo visualizar o acidente que vitimou CLÁUDIA REGINA, ou mesmo indicando a disputa de eventual racha. 



    As testemunhas presenciais, formada pelo grupo de ciclistas que acompanhavam a vítima relataram que todos estavam no acostamento da rodovia, sendo que os Janildo da Silva Aviz, Samantha do Socorro Rodrigues de Abreu e Djalma José dos Santos Junior (pulga) estavam na frente do comboio, a vítima CLÁUDIA REGINA NOBRE LOUREIRO DA SILVA estava no meio, enquanto Orlando Jorge Abreu do Nascimento e Daniel dos Santos Geier estavam um pouco mais atrás. 



    Ocorre que, em determinado momento, as testemunhas perceberam o ruído alto de motor em alta rotação, e viram aproximação de um veículo em alta velocidade, dirigido por JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO que derrapou lateralmente, invadindo o acostamento e acertando a vítima CLÁUDIA REGINA NOBRE LOUREIRO DA SILVA, sem tentativa de frenagem, após ele ter ingerido bebida alcoólica, arremessando-a para a área de mata ao lado da rodovia, tendo o veículo retornado para a pista e seguido direto, sem socorrer à vítima, fugindo imediatamente do local. 



    [...]



    Acrescenta-se que, pelo depoimento das testemunhas, o veículo dirigido TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA acompanhava de maneira próxima e igualmente em alta velocidade o veículo causador do acidente, indicando que ambos estavam praticando uma competição de velocidade em pela BR-316, sendo que agora para se eximirem de suas responsabilidades negam qualquer prática de disputa. 



    Apurou-se que o veículo dirigido por TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA freou após o acidente, permitindo inferir que não só estavam próximos como, por óbvio, ele visualizou todo o evento, em contraposição aos depoimentos dos ocupantes do veículo que disseram nada terem visto. 



    Importa salientar que a perícia no veículo causador do acidente apontou que o mesmo apresentava condições normais de trafegabilidade. 



    Ademais os documentos, depoimentos e próprias fotografias tiradas antes do evento criminoso e ora juntadas aos autos confirmam que a vítima e o grupo de ciclistas que foram expostos ao perigo pela conduta dos denunciados, estavam no acostamento da via e utilizavam todos os equipamentos de segurança necessários e exigidos para a prática do ciclismo.



    [...]



    A ingestão de bebida alcoólica restou comprovada nas investigações. O depoimento prestado por André Souza Lopes e corroborado pelas imagens de videomonitoramento no local, no sentido de que os denunciados JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO e TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA, na companhia Nadilene Correa de Souza e Solange do Socorro Queiroz de Queiroga, faziam a ingestão de bebida alcoólica no local, do tipo cerveja, sendo que já apresentavam características de estarem sob efeito de álcool ao chegarem no Posto, notadamente JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO. 



    A partir desse cenário fático, as instâncias antecedentes, à exceção da primeira, consideraram haver distinção entre as situações dos acusados, razão pela qual, até o presente momento, um se encontra preso preventivamente e o outro em liberdade, tendo fixadas medidas cautelares alternativas em seu desfavor.



    Em primeiro grau de jurisdição, decretou-se a prisão preventiva do paciente e do corréu com base nos seguintes fundamentos (eDOC 18, pp. 83-87):



    Conforme assentado nas duas decisões anteriores constritivas da liberdade dos agentes, se mostra inviável prévia concessão de vista à parte contrária, como preceitua o artigo 282, § 3º da Lei 13.964/19, por entender que as peculiaridades do caso concreto exigem sigilo, forma de evitar prejuízo ao exato cumprimento do conteúdo decisório. 



    Aliados a esses argumentos, sempre ocorrerá o contraditório diferido, oportunidade em que as medidas poderão ser revistas pela autoridade judicial. 



    No cerne, a autoridade policial, ao constatar a gravidade do fato, a possibilidade de reiteração criminosa e garantir, postulou a segregação, para assegurar a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 



    “A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82)



    Em análise à medida, verifico que os requisitos cautelares se encontram presentes in casu. O fumus comissi delicti foi consubstanciado por meio do lastro probatório produzido no procedimento administrativo, o qual demonstra inequívoca prática do crime de homicídio doloso na forma simples. 



    Em que pese a autoridade policial não tenha representado pela constrição da liberdade de Tiago Rodrigues de Almeida, o representante do Ministério Público assim o fez, pois os representados se encontravam na mesma situação jurídica e assumiram o risco de produzir o resultado morte da vítima. 



    Nesse sentido, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de ambos os representados, por entender que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 



    “A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82). 



    Em análise à medida, verifico que os requisitos cautelares se encontram presentes in casu. O fumus comissi delicti foi consubstanciado por meio das declarações das testemunhas ouvidas no procedimento administrativo Orlando Jorge Abreu do Nascimento, Janildo da Silva Aviz, Samantha do Socorro Rodrigues de Abreu, Daniel dos Santos Geier e Djalma José dos Santos Junior, os quais não deixam dúvidas acerca da ocorrência do crime, e indícios suficientes autoria. 



    Conforme já esclarecido na decisum anterior, as provas técnicas merecem grande relevância no feito em apuração, eis que foram suficientes para identificar os veículos envolvidos no acidente, a ingestão de bebida alcoólica pelos representados, o excesso de velocidade a suposta omissão de socorro à vítima. 



    Dessa maneira, os indicativos apresentados na medida cautelar demonstram os indícios de autoria delitiva que apontam Jean e Tiago como supostos autores do crime. A materialidade se encontra no laudo de necropsia anexo aos autos. 



    É relevante identificar que a perícia de local de crime, de dano e trafegabilidade do veículo causador do acidente demonstram concluir que Jean conduzia o veículo a uma velocidade mínima de 105,4 Km/h. Da mesma forma, os depoimentos supostamente indicam que Tiago acompanhava de maneira próxima o evento criminoso, havendo a possibilidade de estar em uma disputa de velocidade com o veículo de Jean, uma vez que teve de reduzir a velocidade para não se chocar com o carro desgovernado na pista. 



    Um dos fundamentos da prisão reside nesse momento posterior ao fato. Os indiciados se furtaram ao local do evento, dificultando a identificação da autoria e a correta apuração do que ocorreu na rodovia. O segundo representado Tiago ainda voltou ao local e não se dispôs a minorar os riscos de sua conduta.



    O fato é grave, envolve um dos crimes mais repugnantes do ordenamento jurídico e merece ser delineado sem entraves dos envolvidos no caso concreto. Há indícios de que os investigados conduziam seus veículos em via pública (rodovia federal), com capacidade psicomotora alterada, em decorrência da ingestão de bebida alcoólica, tendo Jean, em suposta disputa de racha, invadido o acostamento e causando a morte da vítima. 



    A ofendida em nada contribuiu para que o acidente ocorresse, encontrava-se obedecendo as leis de trânsito e utilizava todos os equipamentos necessários de proteção, assim como conduzia a bicicleta no acostamento. Acaso não houvesse a conduta irresponsável dos representados, certamente o dia 17 de março de 2021 teria sido mais um dia de lazer para Cláudia. Dessa forma, verifica-se que as circunstâncias indicam, portanto, gravidade, em concreto, da conduta praticada pelos agentes. 



    Desse modo, entendo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados está presente, haja vista o sério risco de prejuízo probatória acaso estejam em liberdade, pois não demonstram desde o fato a atitude de colaborar com o que, de fato, se deu naquela data. 



    “A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...) Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva’’ (In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. 992p.). 



    A medida constritiva de liberdade visa a segregação da liberdade visa assegurar a conveniência da instrução criminal, haja vista que a liberdade dos representados poderá causar prejuízos à regularidade da instrução processual, já que eles poderão alterar a produção probatória, especialmente por serem amigos das testemunhas Nadilene Correa de Souza e Solange do Socorro Queiroz de Queiroga, as quais presenciaram os fatos relevantes. Assim, a conduta ora mencionada poderá dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos. 



    Além disso, liberdade dos indiciados pode ser considerada um estímulo a prática de novos ilícitos, levando em consideração os relatos das testemunhas ouvidas em sede policial. Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem pública. 



    Diante do fumus comissi delicti, a liberdade de Jean e Tiago causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista os depoimentos anexos ao procedimento. Da mesma forma, a materialidade se encontra presente no laudo de necropsia anexo ao procedimento. 



    O art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP). 



    Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação. 



    Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos representados, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti, como dito acima. 



    Por todo o exposto, tendo em vista estar ameaçadas duas das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO, brasileiro, natural de Castanhal/PA, nascido em 09/05/1989, filho de MARIA JEANE DE CARVALHO PANTOJA e CARLOS EDUARDO PAIXAO PANTOJA, portador do RG nº 5428958 PC/PA, inscrito no CPF sob o nº 003.294.402-09. Declarando residir à Travessa Roraima, 1, Quadra C2, Bairro Imperador, Castanhal/PA e TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA, brasileiro, natural do Estado do Piauí, nascido em 08/01/1989, filho de MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES DE ALMEIDA e JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, portador do RG nº 275.0623 SSP/PI, inscrito sob o CPF nº 027.651.083-66, residente na Tv. Holanda, 2755, Novo Estrela, Castanhal/PA, satisfatoriamente qualificados nos autos.



    Em sede de habeas corpus, o TJPA ratificou a medida em relação ao paciente e colocou o corréu em liberdade com a fixação de medidas cautelares alternativas, tendo-se pronunciado nestes termos (eDOC 18, p. 97):



    Como se evidencia, a medida constritiva visa assegurar a conveniência da instrução criminal, principalmente no que tange as testemunhas Nadilene Correa de Souza e Solange do Socorro Queiroz de Queiroga, pois entende, a autoridade coatora, que solto, o coacto poderá dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos. 



    Diante dos fatos apresentados, considerando que o paciente foi denunciado na forma de partícipe do crime, que o mesmo possui condições pessoais favoráveis (réu primário, residência fixa, emprego lícito) e contra o mesmo não se afigura a comprovação de uso de bebida alcoólica, e uma vez que não foi o seu carro que colidiu com a vítima, entendo que a decretação da prisão preventiva afigura-se como desproporcional, sendo suficiente, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas. 



    É plenamente possível que, em alguns casos, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível a prisão preventiva, o juiz – à luz do princípio da proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere por uma ou mais das opções indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. 



    Dessa forma, destaco, que embora não despreze a gravidade do delito, em tese praticado, valendo-me dos postulados da adequação e da necessidade, previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal, entendo conveniente, diante do caso concreto, converter a prisão preventiva por domiciliar, bem como a medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319, IX (monitoração eletrônica), do Código de Processo Penal (Lei 12.403/11), sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas da prisão que o juízo a quo entenda oportunas no curso do processo, desde que compatíveis com as aqui estipuladas. 



    Já o Superior Tribunal de Justiça assim fundamentou a manutenção da decisão de segundo grau no tocante à distinção entre as situações fático-processuais dos corréus (eDOC 18, p. 9): 



    Como informado, não se aplica a norma descrita no art. 580 do Código de Processo Penal ao caso em análise, porquanto não há identidade de situação fático-processual entre o Corréu e o ora Paciente, pois apenas o Paciente colidiu com a bicicleta da Vítima, tendo sido o Corréu denunciado como partícipe. 



    O acórdão impugnado, portanto, está alinhado à compreensão do tema por esta Corte, na percepção de que "[n]ão havendo similitude jurídica entre o paciente e o outro corréu, impossível deferir-se o pedido de extensão, já que inexiste identidade fático-processual entre as suas situações" (AgRg no HC 485.643/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). 



    Por fim, a decisão agravada expressamente consignou que quando demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021. 



    Assim, inexiste a alegada falta de análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ao revés, ficou consignado, de modo exaustivo, o entendimento de que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – condução de veículo em rodovia federal "a uma velocidade mínima de 105,4 km/h" (quando a velocidade máxima permitida na via era de 80 km/h), com indícios de "capacidade psicomotora alterada, em decorrência da ingestão de bebida alcoólica" e de "disputa de racha". 



    Ainda, destacou-se que a conduta ocasionou o atropelamento e a morte de ciclista que conduzia sua bicicleta em conformidade com as normas de trânsito, no acostamento, vindo a Vítima a falecer em decorrência da violenta colisão que ocasionou o traumatismo da coluna vertebral por fratura completa, constando ainda no laudo cadavérico fraturas na perna esquerda e no braço direito. 



    Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e não recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas. 



    Diante disso, observa-se que, pelo que consta da peça exordial acusatória, ambos os acusados teriam tido relevante contribuição causal para o óbito da vítima: de acordo com a narrativa dos fatos, o incremento de risco proibido que resultou em sua morte decorreria igualmente do fato de os dois condutores terem adotado condutas violadoras das leis de trânsito, sob o efeito de bebida alcoólica, com disputa de racha e em excesso de velocidade; ainda segundo o teor da denúncia, os dois imputados teriam tido conhecimento do acidente e, por estarem igualmente envolvidos no sinistro, teriam responsabilidade de socorro às quais teriam se furtado. 



    Percebe-se, no entanto, que as instâncias intermediárias traçaram, em síntese, duas distinções entre os acusados: (i) o fato de o ora paciente ter sido o único a colidir seu veículo contra a bicicleta; (ii) o fato de não haver comprovação de ingestão de bebida alcoólica pelo corréu.



    A segunda distinção, pelo que consta da denúncia, afigura-se manifestamente insubsistente. Há menção expressa, na peça acusatória, ao fato de que ambos haviam ingerido bebida alcoólica. Assim, em uma análise perfunctória apropriada ao corrente momento processual, nota-se que não há razões para se atribuir à situação concreta do paciente maior gravidade do que à do corréu quanto às suas alcoolemias, porquanto tal fato se encontraria dissociado do teor da imputação ministerial.



    A primeira distinção, por sua vez, guarda correspondência com o que consta da denúncia. Ocorre, todavia, que esse discrímen não se mostra idôneo a caracterizar uma dissociação entre as situações fático-processuais dos acusados.



    É certo, ressalte-se, que os fatos por cuja prática respondem o paciente e o corréu se revestem de elevadíssima gravidade, tanto em razão do perigo a que teriam exposto a segurança viária quanto por força do desfecho letal do evento, com repercussões que alcançariam não apenas a vítima que teve sua trajetória de vida abrupta e indevidamente interrompida, mas todos os seus familiares, todos os seus amigos, todos os seus afetos, os quais têm, desde o dia dos fatos, de lidar com as dores e o luto proporcionados por uma perda de inestimável monta.



    No entanto, as condutas ofensivas e criminosas imputadas a ambos os acusados, pelo que consta da exordial acusatória, possuem níveis de gravidade semelhantes: o fato de o paciente ter colidido o seu carro contra a bicicleta da vítima precisa ser contextualizado no conjunto das ações praticadas por ambos os imputados – os dois, segundo o Parquet, dirigiriam em alta velocidade, sob o efeito de álcool e disputando racha. 



    Levando-se esses fatos em consideração, o que se constata é que tanto o paciente quanto o corréu teriam contribuído de modo bastante significativo para o evento letal, tendo os dois, em seguida, cada um em seu veículo, deixado, em tese, o local sem prestarem socorro à vitima. A dinâmica dos fatos não permite, portanto, enxergar na colisão, por si só, um fator relevante de distinção entre as situações dos imputados, visto que ambos, segundo a acusação, teriam praticado o injusto de um modo entrelaçado e contribuído para o evento em magnitudes similares.



    Sendo assim, e tendo em vista que o Tribunal de Justiça local concluiu pela desnecessidade da prisão cautelar do corréu, a não extensão, ao paciente, primário, dos efeitos da concessão da ordem ao corréu, por conveniência da instrução criminal, configura manifesto constrangimento ilegal, ofensivo à jurisprudência desta Corte e ao art. 580 do CPP. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para que o paciente Jean Carlos de Carvalho Paixão seja colocado em liberdade, com a fixação das medidas cautelares alternativas estipuladas pelo TJPA para o corréu Tiago Rodrigues de Almeida, sem o prejuízo da fixação de outras medidas pelo Juízo de origem.



    Comunique-se ao Juízo de origem, ao qual incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, outrossim, ao TJPA e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente